Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728356-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Este processo foi distribuído em duplicidade ao processo n. 0728353-66.2025.8.07.000, distribuído anteriormente, em 14/07/2025. Assim, à Secretaria para que cancele a distribuição, dando as devidas baixas. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator